Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724411-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CULTURA INGLESA IDIOMAS S.A. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO À INFORMAÇÃO. PREÇOS NOS PRODUTOS E SERVIÇOS OFERTADOS. OBRIGATORIEDADE. CURSOS DE INGLÊS. NECESSIDADE DE TESTE DE NIVELAMENTO ANTERIOR À DIVULGAÇÃO DOS VALORES. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDA. MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. 1. As relações de consumo são norteadas pelo princípio boa-fé objetiva (arts. 4o, III, e 51, IV do Código de Defesa do Consumidor - CDC), que, em síntese, significa conduta dos atores (consumidor e fornecedor) pautada pela lealdade, transparência e confiança. 2. O art. 6o do CDC estabelece ser direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. O direito à informação do consumidor – que corresponde ao dever de informar do fornecedor – é decorrência e concretização da boa-fé objetiva. 3. O artigo 31 do CDC explicita o dever de informar, com ênfase no momento pré-contratual: “A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”. 4. O art. 2o da Lei 10.962/2004 determina que, no comércio eletrônico, deve haver “divulgação ostensiva do preço à vista, junto à imagem do produto ou descrição do serviço, em caracteres facilmente legíveis com tamanho de fonte não inferior a doze” (art. 2o, III, com a redação conferida pela Lei 13.543/2017). 6. O fato de a apelada oferecer diversos cursos, de acordo com a necessidade do aluno, não a desobriga dos deveres impostos pelo CDC. Os consumidores devem ser informados dos valores dos cursos ofertados, anteriormente ao preenchimento de ficha de matrícula e submissão ao teste de nivelamento. 7. Não se discute a importância da prova de nivelamento oferecida pela instituição, para que o aluno se matricule em uma turma condizente com seu nível de conhecimento. Todavia, isso não afasta o dever de informação da empresa. 8. Recurso conhecido e provido. Multa diária no caso de descumprimento. A recorrente alega violação aos artigos 6o e 81, parágrafo único, e incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, no caso dos autos, não houve qualquer cobrança indevida ou conduta danosa às contratantes, preservadas a transparência e a boa-fé contratuais, nos termos da legislação consumerista. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 6o e 81, parágrafo único, e incisos I e II, ambos do CDC, pois a apreciação da tese recursal, quanto à higidez do contrato firmado e ao respeito às normas de proteção ao consumidor, demanda interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fático-probatória. Incidem, assim, os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012